Tribunal: TJES
Processo: 0001410-73.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Regime inicial
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001410-73.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMMANUEL SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001410-73.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMMANUEL SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE DE SOUZA MEIRELES - ES26403-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL –ERRO MATERIAL – CORREÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1 – Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do que preconiza o art. 1022 do CPC. Recurso Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001410-73.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMMANUEL SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FABRICIO JOSE DE SOUZA MEIRELES - ES26403-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos pelo
EMMANUEL SILVA
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. PENA-BASE. NECESSIDADE DE REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. É sabido que vigora o princípio do livre convencimento motivado, no qual incube ao Magistrado justificar a majoração da causa de aumento de pena além do mínimo previsto em lei. 3. Recurso parcialmente provido.

O embargante sustenta a ocorrência de erro material, eis que, no voto condutor do acórdão, restou consignado que a pena-base foi reconduzida a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, quando deveria constar 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Verifico merecer prosperar as alegações defensivas, eis que ao me debruçar novamente sobre os autos,
verifico que diante da aplicação da fração de 1/6 quando da valoração negativa de circunstâncias do art. 59 do CP, e considerando que apenas a culpabilidade foi valorada negativamente, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Assim, considerando que esta Primeira Câmara Criminal
deu parcial provimento
ao recurso de apelação, para
redimensionar a pena imposta
, no voto condutor do acórdão onde se lê
“
Portanto, vislumbrando que se trata de recurso exclusivo da defesa, a reforma da dosimetria é medida imperativa ao presente caso. Dessa forma, conduzo a pena-base a 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
”
deve constar
“
Portanto, vislumbrando que se trata de recurso exclusivo da defesa, a reforma da dosimetria é medida imperativa ao presente caso. Dessa forma, conduzo a pena-base a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos, apenas para sanar o erro material suscitado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.